Tribunal: TJSP
Processo: 2059718-83.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DERIVADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DO SALÁRIO DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. PRECEDENTES. CONSTRIÇÃO QUE NO MOMENTO E PARA ESTE CASO VIOLA O MÍNIMO EXISTENCIAL E NÃO ATENDE A UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.